Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-29.2016.8.11.0100
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000105-29.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ESCOLAS RURAIS E INDÍGENAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Brasnorte/MT, visando à condenação da concessionária à obrigação de implementar medidas técnicas necessárias ao fornecimento de energia elétrica em escolas rurais e indígenas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa do fornecimento de energia elétrica a escolas localizadas em seu território; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica pode ser compelida judicialmente a implementar obras de extensão de rede para atendimento de unidades escolares rurais e indígenas, independentemente de previsão tarifária ou de contrato específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município atua como substituto processual na defesa de interesses difusos e coletivos, especialmente vinculados ao direito fundamental à educação e ao acesso a serviços essenciais, nos termos do art. 129, III, da CF/88 e art. 5o da LACP.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade ativa do Município para ajuizar ação civil pública visando assegurar o fornecimento de energia elétrica a escolas públicas localizadas em áreas rurais ou indígenas.

A prestação do serviço público de energia elétrica deve observar os princípios da continuidade, eficiência e regularidade, conforme estabelecido no art. 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995 e no art. 140 da Resolução ANEEL no 414/2010.

A alegação de inviabilidade técnica e ausência de previsão tarifária não afasta a responsabilidade da concessionária em prestar o serviço de forma adequada, podendo esta buscar, posteriormente, eventual ressarcimento conforme regulação da ANEEL.

A omissão na prestação do serviço público essencial caracteriza descumprimento contratual e normativo por parte da concessionária, sendo legítima a imposição judicial de obrigação de fazer para assegurar o direito fundamental à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública visando garantir o fornecimento de energia elétrica a escolas públicas situadas em áreas rurais ou indígenas de seu território.

A concessionária de serviço público tem o dever legal de prestar serviço de fornecimento de energia elétrica de forma contínua, eficiente e segura, ainda que não haja previsão tarifária específica ou contrato formalizado para cada unidade.

A omissão injustificada da concessionária na prestação do serviço essencial configura violação a direitos fundamentais, legitimando a atuação judicial para compelir o cumprimento das obrigações regulatórias e contratuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Município de Brasnorte/MT
, que tramita perante a Vara Cível da Comarca de Brasnorte/MT.

O magistrado a quo, em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a Energisa à obrigação de implementar, no prazo de 90 dias, as providências técnicas necessárias ao fornecimento de energia elétrica às escolas rurais e indígenas do município de Brasnorte/MT, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, em suas razões insurge-se contra a sentença, alegando, a ilegitimidade do Município para requerer, em juízo, a execução de investimentos relativos a serviços públicos federais.

Sustenta, que parte das solicitações formuladas nos ofícios foram devidamente atendidas, e outras não foram implementadas por ausência de prévio contrato e inviabilidade técnica ou financeira.

Ressalta ainda, que a imposição de obrigações sem previsão tarifária viola as normas regulatórias do setor elétrico (Resolução ANEEL 414/2010 e 1000/2021), sendo necessária a participação financeira do ente público nas obras de extensão ou aumento de carga.

Ressalta ainda, que a imposição de obrigações sem previsão tarifária viola as normas regulatórias do setor elétrico (Resolução ANEEL 414/2010 e 1000/2021), sendo necessária a participação financeira do ente público nas obras de extensão ou aumento de carga.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que se reconheça a necessidade de custeio, total ou parcial, pelo Município, das obras determinadas.

Contrarrazões apresentadas em ID 232622180.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 246751655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, que o Município de Brasnorte ingressou com Ação Civil Pública objetivando compelir a concessionária de energia elétrica, Energisa, a providenciar o fornecimento adequado de energia elétrica a diversas unidades escolares rurais e indígenas do município, ante a inércia administrativa da ré em atender às demandas encaminhadas por ofícios.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a realização das obras no prazo de 90 dias, entendimento que deve ser mantido.

A apelante invoca preliminar de ilegitimidade ativa do Município, para a propositura da demanda.

Consoante decidiu o juízo de origem nos embargos de declaração, o ente municipal, ao postular em favor do interesse coletivo de seus munícipes — notadamente quanto ao direito à educação com dignidade e acesso a serviços essenciais —, atua na condição de substituto processual, em legítima defesa de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF/88 e art. 5o da LACP).

A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento de que o Município possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar o fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, a unidades escolares municipais localizadas em regiões rurais ou indígenas.

Ademais, embora a Apelante alegue que seja em área indígena, a estrutura da escola e os professores são fornecidos por aquela municipalidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

Inicialmente, não conheço de parte do recurso, em relação ao pedido de participação financeira do ente público nas obras de extensão ou aumento de carga, eis que apresentada apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Feitas essas considerações, passo a análise do mérito propriamente dito.

A prestação de serviço público essencial de energia elétrica está sujeita ao regime de concessão (art. 175, CF/88), sendo a concessionária obrigada a fornecer serviço adequado, contínuo, eficiente e seguro (art. 6o, §1o, da Lei 8.987/95).

Embora a Energisa alegue limitações técnicas e ausência de previsão tarifária para atendimento imediato de todas as unidades escolares indicadas, as provas constantes nos autos demonstram omissão injustificada da concessionária, mesmo em relação a unidades cuja demanda já havia sido previamente sinalizada e cuja carga instalada seria compatível com a obrigação de atendimento gratuito, nos termos das resoluções ANEEL.

O parecer ministerial foi incisivo ao concluir pela viabilidade técnica e jurídica da sentença, especialmente porque o fornecimento de energia está diretamente relacionado ao direito fundamental à educação (art. 205 da CF), sendo obrigação da concessionária, enquanto delegatária do serviço público, cumprir o contrato de concessão em consonância com os parâmetros legais e regulatórios, e não se eximir do dever sob o argumento genérico de onerosidade.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 ( ECA)– CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade . 2
. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço.
(TJ-MT 00020242720158110023 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). (destaquei)

De fato, a Resolução ANEEL 414/2010 e sua sucessora (REN 1000/2021) preveem situações em que a realização de obras pela concessionária demanda contrapartida do consumidor, especialmente nos casos de aumento de carga com tensão superior a 2,3 kV ou fora do cronograma de universalização.

No caso em análise, o fato administrativo reveste-se de natureza omissiva, decorrente da alegada falha na prestação do serviço público essencial, consistente na obrigação da concessionária Energisa de fornecer energia elétrica de forma contínua e eficiente, bem como de promover os reparos necessários com a devida celeridade, uma vez comunicado o defeito pelo consumidor.

A obrigação de prestar serviço adequado está disciplinada no art. 140 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe:

"Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção:
I - em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou
II - após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações da unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade."

Dessa forma, impõe-se à concessionária o dever legal de garantir aos usuários a prestação contínua, eficiente, regular e segura do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICAZ – INQUÉRITO CIVIL COM DADOS QUE COMPROVAM A FREQUENTE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM NOVO SÃO JOAQUIM – DADOS DA ANEEL – INTERRUPÇÕES ACIMA DO LIMITE – DEVER DE PRESTAR ADEQUADAMENTE O SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO DECORRER DA LIDE – MULTA FIXADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. O art. 6o da Lei no 8987/95 (Lei das Concessões) estabelece que toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado. Conforme o § 1o do art 6o da referida Lei, adequado é o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência. Restou demonstrado nos autos o não atendimento à regularidade e continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, com interrupções acima do estabelecido pela agência reguladora. Dever de melhorar o fornecimento, prestando-o de forma eficaz
. O valor da multa somente comporta revisão caso fixado sem observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso em tela. (TJMT - Ap 165514/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — AUSÊNCIA — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA — OSCILAÇÕES DE TENSÃO E CONSTANTES QUEDAS — SERVIÇO ESSENCIAL SUJEITO AOS PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA — LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, ARTIGOS 6o E 22 — MULTA COERCITIVA — CABIMENTO — VALOR RAZOÁVEL — MANUTENÇÃO. Não se exige a prévia audiência de Pessoa Jurídica de Direito Privado para o deferimento de liminar em ação civil pública.
O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial sujeito aos princípios da continuidade e eficiência, nos termos dos artigos 6o e 22, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.
(omissis)l. Recurso não provido. (TJMT - AI 156295/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015). (destaquei)

Somado a isso, conforme analisado pelo juízo de origem, parte das demandas do Município se referem a unidades com carga e tensão compatíveis com os critérios de gratuidade estabelecidos na regulação.

Ademais, a ausência de apresentação de projeto técnico ou formalização de contrato de fornecimento específico não afasta o dever da concessionária de promover a adequada prestação do serviço essencial, sendo-lhe facultado buscar eventual ressarcimento posterior, nos moldes da regulação da ANEEL, não sendo admissível, porém, a negativa prévia e absoluta da prestação.

Em consonância com o parecer ministerial, que opinou pela manutenção da sentença, e com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença que condenou a concessionária à obrigação de fornecer energia elétrica às escolas rurais e indígenas do Município de Brasnorte/MT, conforme requerido na inicial.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% conforme sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025